Tribunal: TJDFT
Processo: 0712364-45.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFISSÃO INFORMAL. NÃO RECONHECIMENTO. SUPOSTA OMISSÃO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA APELAÇÃO. DECRETO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve inalterada sentença pela qual o embargante fora condenado como incurso nas penas do art.157, §2o, incisos II (concurso) e VII (arma branca), do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Alega a Defesa que o acórdão foi omisso ao não reconhecer a atenuante da confissão informal prestada pelo acusado perante os policiais militares, a despeito dessa tese não ter sido suscitada por ocasião do recurso de apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em que pese a matéria deduzida nos embargos, sobre a qual se aponta omissão, não ter sido suscitada oportunamente no recurso de apelação, e não obstante a manifestação ministerial pelo não conhecimento dos aclaratórios, mostra-se cabível a análise da irresignação do embargante, notadamente pelo fato de se tratar de questão atinente à dosimetria da pena e por estar vinculada a tese consolidada nos tribunais superiores.
4. A confissão informal prestada pelo acusado perante policiais militares pode ser considerada por ocasião da dosimetria da pena, desde que, evidentemente, referida confissão tenha sido efetivamente utilizada pelo julgador para a formação da sua convicção acerca dos fatos em apuração, o que não ocorreu na presente hipótese.
5. Diante desse cenário, quando da revisão, em sede recursal, do procedimento de individualização da pena, assentou-se a adequação da sentença na fixação da reprimenda imposta ao acusado, especialmente quanto à segunda fase, pois ausentes agravantes e atenuantes.
6. Percebe-se, assim, que a situação dos autos não admite o reconhecimento de uma suposta confissão informal prestada pelo acusado perante os policiais militares, uma vez que o decreto condenatório não restou fundamentado nessa alegada confissão, amparando-se, na realidade, em outros elementos de prova.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.